Tribunal: TJMT
Processo: 1004185-19.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004185-19.2016
1a EMBARGANTE: ANTONIA DOS SANTOS DIAS.
2o EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S. A.
EMBARGADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Considerando o efeito infringente pretendido nos embargos, de Id. 70910980, dê-se vista ao 2o embargante, Itaú Unibanco S. A., para manifestar-se, no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
Às providencias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR